Tribunal: TJSP
Processo: 2047302-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADO DE CHEQUES DEVOLVIDOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
1. A credora distribuiu execução com base em contrato de prestação de serviços e cheques de emissão da contratante, devolvidos por insuficiência de fundos.
2. A dívida foi contraída pela pessoa jurídica e os cheques são de sua

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADO DE CHEQUES DEVOLVIDOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
1. A credora distribuiu execução com base em contrato de prestação de serviços e cheques de emissão da contratante, devolvidos por insuficiência de fundos.
2. A dívida foi contraída pela pessoa jurídica e os cheques são de sua emissão.
3. Portanto, escorreito o decreto de ilegitimidade passiva da pessoa física do representante da devedora. Afinal, o sócio não figurou como devedor solidário no contrato (que, aliás, não detém executividade por não estar assinado por duas testemunhas, como corretamente ponderado na r. decisão agravada) e nem emitiu os cheques.
4. Sua manifestação nos autos decorreu da sua inclusão no polo passivo da execução pela exequente e de forma alguma deve ser interpretada como "confissão" de responsabilidade solidária, como ela pretende fazer crer, em dedução de tese que beira à má-fé.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047302-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante J.F. GALINDO FILHO -
ME, são agravados CAFE BEACH CLUB SAO PEDRO LTDA e FÁBIO EDUARDO
DAVID FRONTEROTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047302-93.2020.8.26.0000 -Voto no 51529e
2
VOTO No : 51529e
AGRV.No : 2047302-93.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARUJÁ
AGTE. : J.F. GALINDO FILHO ME
AGDO. : CAFÉ BEACH CLUB SÃO PEDRO LTDA E OUTRO
LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ACOMPANHADO DE CHEQUES DEVOLVIDOS
PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
1. A credora distribuiu execução com base em contrato de
prestação de serviços e cheques de emissão da contratante,
devolvidos por insuficiência de fundos.
2. A dívida foi contraída pela pessoa jurídica e os cheques são de
sua emissão.
3. Portanto, escorreito o decreto de ilegitimidade passiva da pessoa
física do representante da devedora. Afinal, o sócio não figurou
como devedor solidário no contrato (que, aliás, não detém
executividade por não estar assinado por duas testemunhas, como
corretamente ponderado na r. decisão agravada) e nem emitiu os
cheques.
4. Sua manifestação nos autos decorreu da sua inclusão no polo
passivo da execução pela exequente e de forma alguma deve ser
interpretada como “confissão” de responsabilidade solidária, como
ela pretende fazer crer, em dedução de tese que beira à má-fé.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. F. Galindo Filho
ME contra decisão de fls. 274/275 que, na ação de execução ajuizada em face de Café
Beach Club São Pedro Ltda. e Fábio Eduardo David Fronterrotta, extinguiu o feito com
relação ao senhor Fábio, ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
A agravante defende que a pessoa excluída teria confessado nos
autos ser solidariamente responsável pelo débito, de maneira que deve ser reintegrada à
lide.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
liminar pleiteada.
É o relatório.
A credora, ora agravante, distribuiu execução com base em contrato
de prestação de serviços e cheques de emissão da empresa contratante, devolvidos por
insuficiência de fundos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047302-93.2020.8.26.0000 -Voto no 51529e
3
A dívida foi contraída pela pessoa jurídica e os cheques são de sua
emissão.
Portanto, escorreito o decreto de ilegitimidade passiva da pessoa
física do representante da devedora. Afinal, ele não figurou como devedor solidário no
contrato (que, aliás, não detém executividade por não estar assinado por duas testemunhas,
como corretamente ponderou o ilustre magistrado “a quo” na decisão ora reptada) e nem
emitiu os cheques.
Sua manifestação nos autos decorreu da sua inclusão no polo passivo
da execução pela exequente e de forma alguma deve ser interpretada como “confissão” de
responsabilidade solidária, como pretende a exequente.
Ao reverso, ele pretende que, diante de sua exclusão do feito, as
custas para a realização de sua citação sejam excluídas dos cálculos da credora.
Beira à má-fé a tese do presente agravo quando na petição de fls.
279/280 (fls. 318/320 do original) os requerentes deixam bem claro que a dívida seria de
responsabilidade da empresa Café Beach. O que é corroborado pela planilha e guia de
depósito que as acompanhou, ambas em nome exclusivamente da pessoa jurídica.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator